Tribunal: TJPA
Processo: 0000342-81.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000342-81.2018.8.14.0012

APELANTE: JOSIELSON PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMÍCIDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL GRAVE. CONDENAÇÃO. PROVA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DE CONFISSÃO QUALIFICADA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em virtude da soberania dos veredictos. 2. Reduzida a pena-base, porém mantida acima do mínimo legal, pela valoração negativa apenas do vetor “circunstâncias do crime”. 3. Atenuante de confissão deve ser aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, mesmo que na modalidade qualificada. Precedentes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos
termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSIELSON PEREIRA DE OLIVEIRA,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo
Tribunal do Júri da Comarca de Cametá/PA
, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art.
do 121, §2º, inciso II e IV, c/c art. 129, §1º, II, ambos do Código Penal
, sendo-
lhe imposta a pena de 20 (vinte) anos de reclusão, no regime inicial fechado
(Num. 5772207 - Pág. 6/9).

As razões recursais do apelante voltam-se para a alegação de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, pugnando pela sua cassação e novo julgamento.
Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena. (Num. 5772213 - Pág. 1/2).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o Conhecimento do Recurso e, no mérito, seu Improvimento (
Num. 5772213 - Pág. 9/13
).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do apelo (Num. 5772213 - Pág. 22 a Num. 5772266 - Pág. 4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade das apelações interpostas, conheço do recurso.

2.

DO MÉRITO

2.1.

PROVA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AOS AUTOS

Conforme relatado, o apelante insurge-se contra decisão do Conselho de Sentença que não acatou a tese defensiva e o condenou por homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, quanto a vítima Leandro Moreira Carvalho, e lesão corporal de natureza grave, em relação à vítima Roberto Pinheiro Júnior, aduzindo que as provas dos autos não convergem para a condenação, pugnando por novo julgamento.

No caso concreto, não obstante o argumento expendido nas razões do apelado, NÃO entendo pela nulidade da decisão absolutória do Conselho de Sentença.

Vejamos.

Narra a exordial, que no dia 15/01/2018, por volta das 21h30min, o réu Josielson Pereira de Oliveira, vulgo "Alemão", desferiu uma facada na vitima Roberto Pinheiro Júnior, causando as lesões, tendo em seguida desferido um golpe fatal contra a vítima Leandro Moreira Carvalho levando-o a óbito, fato este ocorrido na Praça da Justiça, no decorrer de uma concentração festiva.

Pronunciado e submetido a julgamento, o apelante foi condenado por homicídio qualificado por motivo fútil, na forma tentada, o que ensejou a interposição do presente apelo.

Na Ata de Julgamento do Júri, Num. 5769634 - Pág. 4/11, consta que o Juiz Presidente “
indagou aos Senhores Jurados se estavam habilitados a julgar ou se precisavam de mais esclarecimentos. Estes responderam positivamente. O MM. Juiz Presidente passou a ler os seguintes quesitos formulados, explicando a significação legal de cada um e as consequências das respostas afirmativas ou negativas, no julgamento
”.

Os jurados, então, responderam aos seguintes quesitos:

1ª SÉRIE

“HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, PARÁGRAFO 2º, INCISOS II E IV, DO CPB)

VÍTIMA: LEANDRO MOREIRA CARVALHO

I- MATERIALIDADE:

AO PRIMEIRO: No dia 15 de janeiro de 2018, aproximadamente a 21h30min, a vítima LEANDRO MOREIRA CARVALHO foi atingida por golpe de faca que que lhe causou a morte, conforme exame necroscópico do cadáver de fl. 17?

SIM: X (por maioria)

NÃO

II- AUTORIA:

AO SEGUNDO: O acusado JOSIELSON PEREIRA DE OLIVEIRA efetuou o golpe de faca contra a vítima LEANDRO MOREIRA CARVALHO causando sua morte?

SIM: X (por maioria)

NÃO:

III - QUESITO GENÉRICO E OBRIGATÓRIO:

AO TERCEIRO: O jurado absolve o acusado?

SIM:

NÃO: X (por maioria)

IV – EXCLUDENTE DE ILICITUDE

AO QUARTO: O acusado JOSIELSON PEREIRA DE OLIVEIRA agiu em legitima defesa?

SIM:

NÃO (por maioria)

V- QUALIFICADORAS

AO QUINTO: O crime foi cometido por motivo fútil?

SIM (por maioria)

NÃO:

AO SEXTO: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido?

SIM: X (por maioria)

NÃO:

2ª SÉRIE

LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, PARÁGRAFO 1", INCISO II, DO CPB)

VÍTIMA: ROBERTO PINHEIRO JÚNIOR

I- MATERIALIDADE:

AO PRIMEIRO: No dia 15 de janeiro de 2018, aproximadamente as 21h30min, a vítima ROBERTO PINHEIRO JÚNIOR foi atingida por golpe de faca (arma branca) que lhe causou as lesões descritas no exame de corpo de delito de fl.16?

SIM: X (por maioria)

NÃO:

II- AUTORIA

AO SEGUNDO: O acusado JOSIELSON PEREIRA DE OLIVEIRA foi o autor dos golpes de facas desferidos na vítima ROBERTO PINHEIRO JÚNIOR?

SIM: X (por maioria)

NÃO:

III- QUESITO GENÉRICO E OBRIGATÓRIO:

AO TERCEIRO: O jurado absolve o acusado?

SIM:

NÃO: X (por maioria)

IV - GRAVIDADE DA LESÕES:

AO QUARTO: As lesões sofridas pela vítima ROBERTO PINHEIRO

JÚNIOR geraram para a vítima perigo de vida, tendo em vista as regiões do corpo que foram perfuradas?

Sim: X (por maioria)

NÃO:

Embora as decisões do júri sejam soberanas, o Código de Processo Penal admite a possibilidade de recurso quando a decisão for contrária à prova dos autos (inciso III do artigo 483).

Conforme assegura o art. 5.º, XXXVIII, c, da Constituição da República, os vereditos do Tribunal do Júri são soberanos, o que tem como objetivo limitar interferências de outros órgãos jurisdicionais nas matérias de competência exclusiva do Conselho de Sentença. Isso restringe a possibilidade de se cassar a decisão proferida e assim submeter o réu a novo julgamento, o que somente poderá ocorrer quando se comprove erro grave na apreciação do conjunto probatório pelo corpo de jurados, o que não é o caso destes autos.

Nos delitos de competência do Júri, diante da existência de duas versões acerca dos fatos, a opção dos jurados por uma delas não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando existentes elementos fáticos probatórios
.

A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal

Nos termos da orientação do STJ, a "
anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
" ( HC n. 538.702/SP , relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019).

Ademais, a mesma Corte enfatiza que somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art. 593, inciso III, do CPP, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória.

O Tribunal de Justiça não pode substituir o Tribunal do Júri na apreciação e valoração da prova produzida, pois atua de modo limitado, "como verdadeira
giurisdizione regolatrice
, constatando ou não a existência de error in procedendo ou
error in judicando
" (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal, volume 4, 2000, p. 377).

A linha da defesa refere-se à inconsistência nos depoimentos de testemunha e vítima Roberto, bem como a ausência de reconhecimento do policial acerca do depoimento prestados na fase investigativa.

Ressalto que pequenas divergências, como no caso, sobre quem foi atacado primeiro pelo apelante, não retira o dolo da conduta e a consumação dos crimes em questão.

Quanto ao depoimento do policial em sede inquisitiva, seu esquecimento é pertinente, diante das inúmeras diligências que já realizou e não tem o condão por s só de limar a conduta típica descrita na denúncia e, no entender do Júri, provada nos autos. Ademais, seu depoimento em juízo, tem valor probante imensuravelmente mais relevante.

Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela acusação encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, além dos depoimentos colhidos em sede de instrução processual penal.

Logo, não se trata de contrariar a prova dos autos, mas de valorá-la. A admissão de determinado elemento de convicção existente no processo é que, essencialmente, ocupa as razões do inconformismo da defesa.

A escolha do Júri pelo argumento da acusação não foi abusiva ou arbitrária, portanto, não há autorização para invalidação do veredito popular.

Leva-se em conta, ainda, que os jurados julgam segundo a sua íntima convicção, o que implica dizer, sem a necessidade de fundamentar seus votos,

à vista de seu caráter soberano atribuído constitucionalmente.

Dessa forma, após examinar o acervo probatório para confrontá-lo com a decisão recorrida, concluo não se tratar de erro judiciário, pois a condenação não é completamente dissociada do conjunto probatório, por isso não há desarmonia que acarrete a pretendida anulação do julgamento.

Neste caso, não seria possível determinar a realização de novo Júri sem afrontar o princípio constitucional da soberania do veredito popular, porquanto a decisão apelada apenas adotou a tese da defesa explanada em Plenário.

Certo é que, existindo nos autos duas versões, como visto, sendo uma delas acolhidas pelo Conselho de Sentença,
in casu
, a Ministerial, não há como afirmar que sua decisão está contrária à prova dos autos, pois, na existência de duas, fez opção por uma delas.

Por fim, reitero que não compete a este Tribunal dizer se a solução adotada pelo corpo de jurados foi a mais acertada, devendo-se manter, assim, a decisão do Conselho de Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

2.2.

DOSIMETRIA DA PENA

Conforme relatado, houve interposição de Recurso de Apelação diante da insatisfação com a condenação pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e
mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido
, requerendo, subsidiariamente, o redimensionamento da pena.

Pois bem.

O apelante foi condenado por ter praticado a conduta prevista no artigo 121, §2º, II e IV c/c 129, §1º, II, ambos do Código Penal:

“Art. 121. Matar alguém:

§ 2° Se o homicídio é cometido:

(...)

II - por motivo fútil;

(...)

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

Pena - reclusão, de doze a trinta anos”.

“Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

§ 1º Se resulta:

(...)

II - perigo de vida;

(...)

Pena - reclusão, de um a cinco anos”.

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

Na análise das circunstâncias judiciais, assim sopesou:

“a culpabilidade é normal à espécie; o réu não possui maus antecedentes (fl. 48); conduta social e personalidade não apuradas nos autos; os motivos serviram para qualificar o crime, por isto deixo de valorar neste momento, a fim de evitar um possível bis in idem. Quanto às circunstâncias valoro _ negativamente, pois o crime foi praticado em uma praça pública que se encontrava lotada de pessoas. Quanto as consequências do crime, são as normais à espécie, qual seja a morte da vítima, Enfim, no que tange ao comportamento da vítima, nada tenho a valorar, pois não houve contribuição desta para o cometimento do presente delito
”

O Juiz Ordinário entendeu por exasperar a pena com base no desvalor do vetor
“Circunstâncias do Crime”.

HOMICÍDIO QUALIFICADO (art. 121, §2º, II e IV, CP)

Primeira Fase

Dentro da margem de pena determinada no preceito secundário do crime de Homicídio Qualificado, o Juiz sentenciante fixou a pena-base 15 (dezoito) anos
de reclusão.

Verifico que o apelante foi condenado por homicídio, incidindo 2 (duas) qualificadoras.

Esclareço que é entendimento pacificado que, p
resentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma delas pode ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e a outra como agravante ou na fixação da pena-base, quando da análise das circunstâncias judiciais (
HC 308.331/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017).

Quanto a exasperação realizada em face das “circunstâncias do crime”, entendo que a colocação do Magistrado foi pertinente, considerando, ainda que a praça estava com evento festivo, um grande número de pessoas se encontrava no local, o que poderia gerar tumulto e maior risco à integridade física das pessoas.

Porém, diante da existência de apenas 1 (uma) circunstância desfavorável, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, entendo que a pena-base deva ser reformada e fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão (exasperação de 2 anos atribuída ao desvalor correspondente a um vetor).

Segunda Fase

Na segunda fase, a agravante de motivo fútil, prevista no artigo 61, II, a, do CP) deve incidir, conforme precedente STJ, outrora mencionado.

O réu confessou a prática do homicídio, o que contribui para a busca da verdade real e facilita a tarefa do julgador, devendo ser reconhecida a atenuante correspondente.

O entendimento dominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é o de que, mesmo nas hipóteses de confissão qualificada ou parcial, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, alínea
d
, do Código Penal, desde que tenha sido utilizada como elemento de convicção do julgador.

A matéria, aliás, está sumulada no âmbito desta Corte no enunciado 545, a saber:

"
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, 'd', do Código Penal
"
.

Por ser cabível a compensação da agravante do motivo fútil com a atenuante da confissão espontânea, por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes, conforme dispõe o artigo 67 do CP mantenho a pena provisória em 14 (quatorze) anos.

Terceira Fase

Na terceira fase, restando ausentes causas de aumento e diminuição de pena, torno definitiva a pena do apelante
JOSIELSON PEREIRA DE OLIVEIRA, em relação ao crime de Homicídio Qualificado,
em 14 (quatorze) anos de reclusão.

LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE

A fixação da pena-base, em relação a este delito foi de 2 (dois) anos de reclusão, que o Juiz Ordinário tornou definitiva em face do entendimento de que inexistem agravantes e atenuantes, bem como inexistem causas de aumento e diminuição de pena.

Data vênia
, considerando a exasperação do vetor negativo na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, conforme já explicitado, tenho que a pena-base deve ser fixada em 1 (um) no e 1(um0 mês de reclusão.

Considera-se a atenuante de confissão, art.65, III, alínea
d,
do CP, chegando-se a pena provisória de 1 ano.

Sem causas de aumento e de diminuição da pena, torno definitiva a pena de
JOSIELSON PEREIRA DE OLIVEIRA
, relacionado ao crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §2º, II, CP), em 1 (um) ano de reclusão.

Concurso Material e Pena Definitiva

Considerando o concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), somando-se as penas, chegamos a pena definitiva de 15 (quinze) aos de reclusão.

Consectários Legais

Diante da previsão legal (art. 33, §2º, “a”, do CP), o regime de pena inicial aplicado deve ser fechado.

Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos, face o disposto no artigo 44 do Código Penal.

Mantenho os demais consectários legais da sentença condenatória.

3.

DISPOSITIVO

Em face de todo o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO par
a redimensionar a pena-base, tornando definitiva a pena em 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado
.

É o voto.

Belém, 25/10/2023